Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-57.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007095-57.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA

COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES

KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT, SUB-SEDE - ALTO PARAGUAI - MT (REQUERIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL –
INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 11 DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA
– DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531 DO STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Não atendendo o

movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei nº 7.783/89, sobretudo a necessidade de manutenção do mínimo, em razão da essencialidade do serviço interrompido, configurada está a ilegalidade da greve.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

Demanda Procedente.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PETIÇÃO CÍVEL N. 1007095-57.2018.811.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

REQUERIDO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP - SUBSEDE – ALTO PARAGUAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT, SUBSEDE – ALTO PARAGUAI/MT
, objetivando a condenação da entidade sindical a sustar o movimento paredista, assim também que se abstenham de promover a paralisação dos serviços da educação pública municipal.

Na peça inicial,
sustenta que os servidores públicos municipais da educação deflagraram greve por tempo indeterminado a partir do dia 18/06/2018, reivindicando aumento do piso salarial e alteração da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais.

Sustenta que nada obstante o esforço da Administração Municipal para tratativas com os servidores, encaminhando proposta referente ao piso dos profissionais do magistério do ano de 2018 para 6,81% a partir do mês de agosto, sendo implantado o piso nacional de forma proporcional, ante a ausência de condições financeiras do Município, o Sindicato assinalou pela paralisação dos serviços educacionais.

Assevera que em virtude do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal não é possível a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título, cujo desrespeito importará em sanções como impedimento de contratação de operações de crédito, recebimento de garantia da União e de transferências voluntárias.

Afirma que embora a Administração Municipal tenha acordado em relação à reivindicação do aumento da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, motivo da deflagração da greve pelos servidores públicos municipais, o momento é de grandes dificuldades financeiras no País, que atingiu todos os Municípios e Estados, sem exceção, o que inviabiliza, de imediato, a implantação do piso nacional e do RGA reivindicado pelo SINTEP.

Salienta que o serviço público educacional é de extrema essencialidade, assegurado pela Constituição da República, cuja paralisação prejudica de forma irreversível os direitos individuais e coletivos garantidos à população, razão pela qual deve ser declarada irregular e ilegal o movimento grevista deflagrado pelo Sindicato requerido.

A almejada tutela provisória foi deferida pela e. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, por meio da decisão lançada no Id 2566733, para determinar a imediata retomada das atividades pelos grevistas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente intimado, o SINTEP apresentou contestação no Id 3000299, em que rechaça os argumentos levantados pelo Município, justificando a necessidade de reajuste, bem como defendendo a legalidade do movimento paredista, o qual, segundo anuncia, observou as formalidades exigidas pela Lei Federal nº 7.783/89.

Impugnação à contestação no Id 5586560, ratificando os termos da inicial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Zuqueti, opinou pela procedência da

demanda para que seja declarada a ilegalidade do movimento grevista (Id 6841852).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Município de Alto Paraguai, objetivando a paralisação do movimento paredista deflagrado pela categoria dos servidores públicos da educação municipal.

Narrou o requerente que em 18/06/2018 os servidores públicos municipais da educação deflagraram greve por tempo indeterminado, tendo como pauta de reivindicação aumento do piso salarial e da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais.

Seguiu relatando que vem empregando esforços para cumprir o acordo de reajuste e implantação do piso salarial nacional proporcional, e que por conta da ausência de condições financeiras, além do comprometimento das finanças acima do limite prudencial, não se mostra possível a concessão imediata de qualquer vantagem.

Sustenta, assim, a ilegalidade da greve, ante a falta de notificação no prazo legal e em razão da essencialidade dos serviços da educação e do atendimento nas creches municipais.

Pois bem. É sabido que, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei nº 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão
(STF, ADI 3235).

Assim sendo, não se discute o direito de greve dos servidores municipais, uma vez que este é inquestionável e amparado pela Constituição Federal. No entanto, há que se
ressaltar que o exercício não é ilimitado, uma vez que há parâmetros legais impostos ao movimento grevista, que não pode se sobrepor ao interesse público.

Desse modo, são as normativas previstas na Lei nº 7.783/89 que devem ser sopesadas, a fim de aquilatar a legalidade do movimento.

Nesse sentido, dispõe referido ato normativo:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.”

E no caso de serviços essenciais, a notificação precederá 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 13 da citada
lex
. Vejamos:

“
Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Em seguida:

“Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.”

Logo, a deflagração do movimento paredista exige:
(a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; (b) realização de assembleia da categoria e (c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas).

E nos casos de serviços essenciais e inadiáveis, como sói a educação, que não pode sofrer paralisação total, deve ainda ser observado a

continuidade na prestação dos serviços, sob pena de trazer sérios e irreparáveis prejuízos à população, senão vejamos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

Nesse sentido é inclusive o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89).
A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.
”
(Pet 49553/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 11/05/2016)

No caso em pauta, a despeito da relevância das reinvindicações da categoria (recomposição salarial e aumento da jornada de trabalho), o fato é que o movimento deflagrado deve observar os requisitos da lei de regência, sob pena de ser declarado ilegítimo.

Quanto à tentativa de negociação, o Ofício nº 054/2008 (Id 258183) e o comunicado de Id 3000389, corroboram as tratativas e o insucesso na resolução consensual.

Assim é que, diante das tentativas de composição amigável, que restaram infrutíferas, posto que as partes não conseguiram chegar a um consenso quanto aos reclamos da categoria, sendo frustradas todas as negociações que antecederam ao movimento paredista, por meio do Ofício nº 39/2018, datado em 13/06/2018 (Id 2507946), o Sindicato promoveu a prévia comunicação de greve ao Município, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, já que o movimento foi deflagrado no dia 18/06/2018, após reunião assemblear realizada em 11/06/2018.

No entanto, não observando
a essencialidade do serviço de educação, não fora relatado no Ofício encaminhado à municipalidade o programa estabelecido da forma como seria prestado, em caráter regular e contínuo, os serviços ao público infanto-juvenil do Município, já que não informou o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

Longe disso, o Município comprovou por meio de visitas às unidades escolares, inclusive creches municipais, que por previsão legal não poderiam ter o serviço interrompido, que os serviços educacionais estavam suspensos (Ids 5586581 e 5587447).

Assim sendo, o anúncio de paralisação total dos professores,
não tendo sido observada a manutenção do mínimo de servidores para fins de atendimento do serviço essencial,

sem dúvida causou prejuízos aos estudantes e crianças assistidas pela rede municipal de ensino.

Como dito, não se discute, no caso, a importância da pretensão do Sindicato requerido, todavia, deve ser considerada a essencialidade do serviço público discutido na espécie, porquanto a educação, enquanto processo de reconstrução da experiência, é um atributo da pessoa humana, e como tal, deve ser garantida, de modo que a sua total interrupção vem em confronto aos artigos 205 e 227 da Constituição Federal.

A propósito, Ives Gandra da Silva Martins, em lapidar lição entende “
que o direito de greve é limitado às garantias outorgadas à sociedade pela Constituição. O direito ao trabalho é maior que o direito de greve, e o direito do cidadão a ter serviço prestado por funcionário do Estado é maior que seu direito de greve. Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe servidor é antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus deveres junto à sociedade.”
(
in
‘Comentários à Constituição do Brasil’. V. 6, tomo II. 2ª ed. p. 429).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA – AÇÃO PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista, e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal, consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89
.”
(N.U 0127112-76.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com relação ao desconto dos dias não trabalhados,
não restando demonstrado que a greve tenha se dado em razão de conduta ilícita do Poder Público, já que
as principais reivindicações do movimento grevista relacionam-se à recomposição salarial dos servidores e a jornada da categoria
, a Suprema Corte, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 693456-RJ), firmou o entendimento da legalidade dos descontos relativos aos dias paralisados, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, não havendo ilegalidade na determinação de corte do ponto dos servidores grevistas quanto aos dias em que permaneceram parados, ou mesmo desconto de vencimentos, pois ausente a contraprestação pelos mesmos, permitida a compensação em caso de acordo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA – MOVIMENTO ANTECEDIDO DE NEGOCIAÇÕES – TENTATIVAS PRÉVIAS COMPROVADAS EM REUNIÕES ANTERIORES – LEI N. 7.783/89 – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – LEGALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL – SUPERVENIENTE APROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

Cumpridos os requisitos da Lei n. 7783/89 quando comprovada as várias reuniões com a categoria sem correspondência as reivindicações e comprovada a comunicação da decisão da assembleia de que em 72 horas a greve seria deflagrada, impondo-se o reconhecimento da sua legalidade. Em se tratando de serviços essenciais como elencado verifica-se que, embora se tratar de serviços essenciais a greve perdurou por poucos dias e devidamente intimados da liminar concedida houve a suspensão da paralisação com o retorno das atividades, bem como não há prova suficiente nos autos de que não foi observado o percentual de 30% dos trabalhadores para fins de atendimento do serviço essencial.
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
Suprida a pretensão mediante a aprovação da lei municipal impõe-se a improcedência da reconvenção pela perda superveniente do objeto.”
(N.U 1011872-22.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, em razão do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores públicos municipais da educação de Alto Paraguai, ratificando, assim, a liminar que determinou a restabelecimento do serviço,
bem como a legalidade do desconto em folha de pagamento dos servidores quanto aos dias em que permaneceram paralisados, ressalvado eventual acordo de compensação entre as partes.

Outrossim, condeno a entidade sindical demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020